Tribunal: TJES
Processo: 0020212-25.2010.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020212-25.2010.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LUDGERO CEZAR CECCATO

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO – IMPOSTO DE RENDA - SELIC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte,
ou mesmo erro material,
a teor do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil.

2. Verificada a existência de omissão no julgado hostilizado, impõe-se a correção por meio da via aclaratória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra o v. acórdão id 5454956, que, em sede de remessa necessária, reformou parcialmente a sentença apenas para adequar os consectários da condenação.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5685507, que o v. acórdão incorreu em vícios de omissão quanto à incidência da Lei Federal nº. 9.250/95, que dispõe sobre o índice de correção incidente sobre o Imposto de Renda.

Conquanto intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0020212-25.2010.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: LUDGERO CEZAR CECCATO

RELATOR: DES. DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, o Embargante sustenta, em suas razões recursais, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão ao fazer referência da base de cálculo da obrigação alimentar nos presentes autos.

Após examinar os autos, penso assistir razão à Embargante.

Conforme se depreende dos presentes autos, o v. acórdão id 5454956 confirmou a sentença que assegurou ao Embargado a manutenção da isenção tributária, bem como a restituição dos valores descontados sobre seus proventos de aposentadoria a partir de dezembro de 2009 até a data da decisão judicial que determinou a suspensão dos referidos descontos.

Restou determinado no v. acórdão que “
considerando a natureza tributária da presente condenação, deve incidir, no período anterior a 09.12.2021, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado e correção monetária a partir de cada retenção indevida pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). Por sua vez, no período posterior a 09.12.2021, haverá incidência da Taxa SELIC, conforme determinado na sentença
”.

Ocorre que, como bem salientado pelo embargante, a natureza federal do imposto de renda não se desnatura pela mera incorporação ao patrimônio do Estado a partir da repartição constitucional de receitas, preservando as normas legais aplicáveis à referida espécie tributária, notadamente o disposto na Lei Federal nº. 9.250/95, que preceitua:

Art. 39 (...)

§4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.

Deste modo, o valor da condenação imposta deve ser atualizado pela SELIC, devendo ser mantida a sentença neste tocante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para, conferindo-lhe efeitos infringentes, manter integralmente a sentença reexaminada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.04.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do Plenário Virtual de 01 a 05.04.2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões